Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700174-43.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO BATISTA DOS REIS EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOÃO NONATO VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FRANCISCA FERREIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Geraldo Batista dos Reis (ID no 38008499) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 37763661). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO